Tribunal: TJES
Processo: 5036487-71.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036487-71.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMILSON COIMBRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDER FERRETE TAPIAS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. DANOS EMERGENTES. ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ademilson Coimbra de Oliveira, sob o fundamento de que houve omissão no acórdão que conheceu o recurso inominado interposto pela parte embargante e no mérito deu-lhe provimento, majorando a condenação referente a danos morais imposta.

O embargante aduz que há suposta omissão, visto considerar que não fora observado o pedido referente aos danos emergentes sofridos pelo mesmo, ao passo que permaneceu realizando pagamento de aluguéis referente aos veículos para continuar exercendo sua profissão.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que merece prosperar as alegações apontadas pela parte Embargante, visto que o cordão restou omisso no que tange ao pedido referente aos danos emergentes suscitados. Analisando os documentos colacionados aos autos (IDs 9198070, 9198071, 9198072, 9198073), entendo de maneira divergente ao douto juízo a quo, visto que há documentos que comprovam os gastos relacionados aos aluguéis do veículo suportados pelo embargante, que devem ser reembolsados. Ademais, observando os valores controvertidos nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, nota-se que o valor total despendido fora de R$11.142,40 (onze mil cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

No que tange ao pleito referente à majoração dos danos morais arbitrados, entendo que trata-se de pedido que visa rediscussão de matéria ventilada e devidamente enfrentada no acórdão, portanto, não sendo hipótese de discussão por meio de embargos de declaração, deixo de me manifestar sobre o pedido.

Doutra banda, de igual forma, não acolho os embargos de declaração impetrado pela instituição financeira embargada (ID 10186416), visto não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que possam ensejar a interposição de embargos de declaração, tratando de nítida tentativa de rediscussão da causa.

Por fim, no petitório de ID 11041077, a parte embargada pleiteia o chamamento do feito a ordem suscitando seja negado provimento ao presente recurso, visto que os documentos colacionados pela embargante apenas foram juntados aos autos em sede de recurso inominado, o que não merece prosperar, visto que estão presentes desde a juntada da petição inicial IDs 9197933, 9197984, 9197985, 9197986.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração interposto pela embargante (ID 10153261) e nesse sentido DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar a restituição do valor despendido a título de aluguel, qual seja R$11.142,40 (onze mil cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos), mantendo o acórdão irretocado em todos os demais aspectos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)